Tribunal: TJBA
Processo: 8018099-37.2018.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão julgador: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.
8018099-37.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PRETENSÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, CID F 84.1, ASSOCIADO A DISTÚRBIO DA LINGUAGEM VERBAL DE EXPRESSÃO E COMPREENSÃO E HIPERATIVIDADE. PLANSERV. ESTADO DA BAHIA.
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (SUSCITANTE) E VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADA), AMBAS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
. D
eve ser firmada a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento da ação, nos termos da
Resolução n.º 11/2019 deste Tribunal de Justiça da Bahia, constituída em
sessão plenária realizada
do dia 24
de
julho
de 201
9
e que dispõe:
“
Art. 1º. Esclarecer que a competência das Varas da Infância e Juventude, definida nos artigos 77 a 82 da Lei n. 10.845, de 27 de novembro de 2007, nos casos previstos no art. 148, parágrafo único, da Lei 8069/90, é restrita aos feitos em que figuram como interessados crianças e ou adolescentes em situação de risco pessoal e social. Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
”. S
e a matéria foi submetida ao Tribunal Pleno deste TJ/BA, o qual aprovou a aludida Resolução
11/2019, não parece razoável um órgão fracionário ir de encontro à mencionada Resolução que ainda é vigente. Importante registrar que o Juízo de Direito Suscitante, antes de remeter os autos a esta Instância, apreciou o pedido de liminar, a fim de assegurar o interesse da criança, deferindo a tutela de urgência, nestes termos: “
DETERMINO que o réu, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize ao requerente a realização dos exames e terapias indicados no relatório médico de fl. 19 e nas guias de requisição de fls. 20/24”. Não se alega nos autos, esteja a autora em
situação de risco pessoal e social.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
PARA DECLARAR O JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA PARA PROCESSAR E JULGAR A
AÇÃO ORIGINÁRIA DE 1º GRAU
N.º 0506506-44.2018.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº
8018099-37.2018.8.05.0000
, figurando como
suscitante
o
JUÍZO DE DIREITO
DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA E
suscitado
O
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em julgar procedente o conflito de competência
, a fim de declarar como competente
para processar e julgar a
ação originária de 1º Grau
n.º 0506506-44.2018.8.05.0080,
o Juízo de Direito da
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, ______ de ___________________ de 2020.

Presidente

Osvaldo de Almeida Bomfim

Relator

Procurador de Justiça